Tribunal: TJMT
Processo: 1000822-95.2025.8.11.0039
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000822-95.2025.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), AFX ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 17.923.108/0001-59 (APELADO), ANDRE LUIZ RAMOS FRANCISQUETI - CPF: 046.502.241-36 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL
S/A.

APELADO(S):
AFX ENGENHARIA LTDA
E

ANDRE LUIZ RAMOS FRANCISQUETI
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA APÓS REGULAR INTIMAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de citação válida dos réus após sucessivas tentativas frustradas e da inércia da autora em adotar providência eficaz para viabilizar a formação da relação processual. A recorrente sustenta excesso de rigor na extinção, afirma que pretendia utilizar o SISBAJUD para localização dos demandados, alega ausência de intimação da decisão que determinou a indicação de meios eficazes para a citação e defende a incidência do art. 485, III e § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção da ação monitória, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo em razão da inexistência de citação válida dos réus; (
ii
) estabelecer se a hipótese deveria ser enquadrada como abandono da causa, com a necessidade de prévia intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida constitui requisito indispensável para a constituição e o desenvolvimento válido do processo, cabendo à parte autora adotar as providências necessárias para viabilizá-la, nos termos dos
arts
. 239 e 240, § 2º, do CPC.

O pedido de penhora on-line via SISBAJUD revela-se incompatível com a fase de conhecimento antes da formação da relação processual, não substituindo a adoção de medida eficaz destinada à localização e citação dos réus.

A intimação encaminhada ao domicílio eletrônico da instituição financeira é válida e eficaz, não prosperando a alegação de ausência de ciência da decisão que determinou a indicação de meios aptos à realização da citação.

A extinção fundamenta-se na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, e não em abandono da causa, razão pela qual não incide a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, restrita às hipóteses dos incisos II e III do referido dispositivo.

O princípio da primazia do julgamento de mérito e as regras de saneamento processual não afastam o dever da parte autora de promover os atos necessários à formação da relação processual nem impedem a extinção do feito quando persiste a ausência de pressuposto processual essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de citação válida dos réus configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo e autoriza a extinção sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

A intimação realizada por domicílio eletrônico constitui meio válido de comunicação processual em relação à pessoa jurídica regularmente cadastrada.

O art. 485, § 1º, do CPC não se aplica à extinção fundada no art. 485, IV, do CPC.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não exonera a parte autora do ônus de adotar providências eficazes para viabilizar a citação dos réus.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4º, 6º, 85, § 11, 139, IX, 239, 240, § 2º, 317 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1000787-95.2020.8.11.0012, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.05.2026, DJE 02.06.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
AFX ENGENHARIA LTDA. e ANDRÉ LUIZ RAMOS FRANCISQUETI
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Na origem, o magistrado consignou que foram realizadas diversas diligências para citação dos requeridos, todas infrutíferas, e que, instada a promover o regular andamento do feito, a parte autora requereu penhora on-line via SISBAJUD, providência indeferida por ser incompatível com a fase de conhecimento, uma vez que a relação processual sequer havia sido
angularizada
.

Constou, ainda, que a autora foi intimada para indicar meios eficazes à citação dos requeridos, sob pena de extinção, mas deixou transcorrer o prazo sem requerer diligência útil à formação da relação processual. Por essa razão, o Juízo de origem entendeu ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil sustenta, em síntese, que houve excesso de rigor na extinção do feito. Alega que requereu equivocadamente SISBAJUD para bloqueio de bens quando pretendia, na verdade, diligência voltada à
localização dos requeridos. Afirma, ainda, que não foi intimado da decisão que determinou a indicação de meios eficazes para citação e que, caso se entendesse pela extinção do processo, a hipótese deveria ser enquadrada como abandono da causa, com necessidade de prévia intimação pessoal, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Recurso tempestivo, e
preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL
S/A.

APELADO(S):
AFX ENGENHARIA LTDA
E
ANDRE LUIZ RAMOS FRANCISQUETI
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado,
trata-se de
recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
AFX ENGENHARIA LTDA. e ANDRÉ LUIZ RAMOS FRANCISQUETI
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia em verificar se deve ser mantida a sentença que extinguiu a ação monitória, sem resolução do mérito, em razão da ausência de citação válida dos requeridos, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A sentença deve ser mantida.

Nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil, “para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado”. Além disso, incumbe à parte autora adotar, no prazo legal, as providências necessárias para viabilizar a citação, conforme dispõe o art. 240, §2º, do mesmo diploma legal.

No caso, verifica-se que foram realizadas sucessivas tentativas de citação dos requeridos, todas infrutíferas. Após as certidões negativas, o autor foi instado a promover o regular andamento do feito, com a indicação de providências eficazes à localização dos réus.

Contudo, em vez de indicar novo endereço ou requerer providência adequada à realização do ato citatório, a instituição financeira formulou pedido de penhora on-line via SISBAJUD, providência própria da fase executiva e prematura naquele momento processual, pois ainda não havia sido formada a relação processual.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de constrição e determinou que a parte autora indicasse meios eficazes para a citação dos requeridos, sob pena de extinção. Referida decisão, conforme informado nos autos, foi encaminhada ao domicílio eletrônico da instituição financeira, meio idôneo de comunicação processual.

Assim, não prospera a alegação de ausência de intimação pelo DJEN, pois a comunicação processual realizada pelo domicílio eletrônico possui validade e eficácia, especialmente em relação às instituições financeiras cadastradas para recebimento de comunicações eletrônicas.

À proposito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA.
INTIMAÇÃO
PESSOAL POR
DOMICÍLIO
JUDICIAL
ELETRÔNICO
. VALIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo exequente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção da execução por abandono da causa após
intimação
pessoal do exequente por meio do
Domicílio
Judicial
Eletrônico
; (
ii
) estabelecer se a extinção dependeria de requerimento da parte executada, à luz da Súmula 240 do STJ.

III. Razões de decidir

1. O art. 485, III e § 1º, do CPC admite a extinção do processo por abandono da causa quando o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem por mais de 30 dias, desde que intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. A extinção da execução por abandono do exequente é juridicamente admissível mediante aplicação subsidiária do art. 485, III, do CPC ao processo executivo.

3. A
intimação

eletrônica
realizada por portal próprio ou pelo
Domicílio
Judicial
Eletrônico
é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, do art. 246, § 1º, do CPC e da Resolução CNJ nº 455/2022.

4. O Banco do Brasil S/A possui cadastro no sistema
eletrônico
do tribunal e foi regularmente intimado, em 22/09/2025, pelo
Domicílio
Judicial
Eletrônico
, para dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

5. A inércia do exequente após
intimação
pessoal válida configura abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

6. A Súmula 240 do STJ não impede a extinção no caso concreto, pois, embora os executados tenham sido citados, não apresentaram embargos à execução, e a paralisação decorreu da inércia do exequente em praticar providência indispensável ao prosseguimento da execução.

7. A suspensão ou o arquivamento do processo não se impõe quando a extinção decorre da desídia do exequente apósintimaçãoválida, e não de mera dificuldade de localização de bens ou de executados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Aintimaçãoda pessoa jurídica exequente peloDomicílioJudicialEletrônicosupre a exigência deintimaçãopessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC.

2. A inércia do exequente apósintimaçãopessoal válida para dar andamento útil ao feito configura abandono da causa e autoriza a extinção sem resolução do mérito.

3. A execução pode ser extinta por abandono da causa mediante aplicação subsidiária do art. 485, III, do CPC.

4. A Súmula 240 do STJ não impede, nas peculiaridades do caso concreto, a extinção da execução quando os executados citados não apresentam embargos e o exequente permanece inerte após regularintimação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4º, 6º, 246, § 1º, 270, 485, III, § 1º e § 6º, 771, parágrafo único, 921, III, e 924; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º; Lei nº 11.077/2020, art. 1º; Resolução CNJ nº 455/2022, art. 18; CF/1988, art. 93, XIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 1.505.230/BA, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.06.2020, DJe 05.06.2020; STJ,
REsp
nº 1.955.926/DF, Rel.
Min. Marco
Buzzi
, DJ 31.03.2022; TJMT, N.U 0013106-64.2016.8.11.0041, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2025; TJMT, N.U 0001377-60.2014.8.11.0025, Rel. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2025; TJMT, N.U 1041208-06.2021.8.11.0041, Rel.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2025; TJMT, N.U 1007615-78.2024.8.11.0041, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025; TJMT, N.U 1049996-04.2024.8.11.0041, Rel.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2025; TJMT, N.U 1018280-95.2020.8.11.0041, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2026, DJE 01.04.2026.

(N.U 1000787-95.2020.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2026,
Publicado
no DJE 02/06/2026)
”

Nesse contexto, regularmente cientificada, competia à parte autora impulsionar o feito mediante providência útil à localização dos demandados, o que não ocorreu.

Também não merece acolhimento a tese de que a hipótese seria de abandono da causa, com incidência obrigatória do art. 485, III e §1º, do CPC.

A extinção não foi decretada pela mera inércia da parte autora por mais de 30 dias, mas sim pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da inexistência de citação válida dos requeridos, mesmo após diversas tentativas e oportunidades processuais.

O art. 485, §1º, do CPC exige intimação pessoal apenas nas hipóteses dos incisos II e III do referido dispositivo, não se aplicando à extinção fundada no inciso IV.

Com efeito, a ausência de citação válida impede a formação da relação jurídica processual e compromete o regular desenvolvimento do feito, autorizando a extinção sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Ressalte-se, ainda, que o princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza a perpetuação indefinida de demanda na qual a parte autora, mesmo intimada, não indica meio eficaz para a formação da relação processual.

Os
arts
. 4º, 6º, 139, IX, e 317 do CPC orientam o aproveitamento dos atos processuais e o saneamento de vícios corrigíveis; todavia, tais normas não afastam o ônus da parte autora de viabilizar a citação dos réus, nem impedem a extinção do feito quando ausente pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido do processo.

Portanto, demonstradas as tentativas frustradas de citação, a regular intimação do autor para indicar providências úteis e a posterior ausência de medida eficaz à
angularização
da relação processual, correta a extinção do feito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto
,
conheço
do recurso de apelação
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se quanto ao mais a r. sentença.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026